Tribunal: TJSP
Processo: 2150462-42.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA. Rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ.

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA. Rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único. EVENTOS SOCIETÁRIOS são incluídos no cálculo da diferença acionária, independentemente de pedido expresso, vez que estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas

EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA RÉ. Acolhimento para excluir do montante devido as verbas referentes à dobra acionária. Precedente STJ. REsp No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2).

Honorários Redimensionados.

- Embargos declaratórios da ré acolhidos.
- Embargos declaratórios da parte autora rejeitados.